Tribunal: TJSP
Processo: 1501278-38.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.